Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-29.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DA PARTE AUTORA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido inicial de indenização por vícios construtivos e procedente reconvenção para ressarcimento de valores. Corré DORVALINA e corréu DJALMA condenados a pagar danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DA PARTE AUTORA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido inicial de indenização por vícios construtivos e procedente reconvenção para ressarcimento de valores. Corré DORVALINA e corréu DJALMA condenados a pagar danos materiais. Autores que alienaram o imóvel durante o processo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) determinar se houve prescrição ou decadência do direito dos autores; (b) verificar a perda superveniente do objeto em razão da alienação do imóvel; (c) analisar a responsabilidade dos corréus pelos vícios construtivos. III. Razões de Decidir. 3. O prazo do art. 618 do CC/2002 é de garantia, não configurando prescrição ou decadência. A pretensão indenizatória por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 4. A alienação do imóvel pelos autores durante o processo resultou na perda superveniente do objeto, impossibilitando a mensuração dos reparos necessários. 5. Ainda que seja possível indenizá-los a respeito dos vícios construtivos, como apurado no laudo pericial, não há mais como mensurá-los, ou repará-los, pois o imóvel foi alienado a terceiros há 02 anos. IV. Dispositivo. 6. Recursos providos. 7. Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Condenação dos autores ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. O prazo do art. 618 do CC/2002 é de garantia, não configurando prescrição ou decadência. 2. A alienação do imóvel durante o processo resulta na perda superveniente do objeto, impossibilitando a reparação dos vícios construtivos. Legislação Citada: CC, art. 618, parágrafo único; art. 205; art. 206, §3o, inciso V. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2247184-75.2016.8.26.0000; Apelação Cível 1000125-13.2016.8.26.0576; Apelação Cível 1006061-12.2020.8.26.0048.